Tribunal: STJ
Processo: 0476051-90.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968437 - BA (2024/0476051-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
BIANCA SANTOS FRAGA DA SILVA - BA071965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão
da ausência de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia
cautelar do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada com base em sua suposta
liderança em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, sem que haja
elementos concretos que demonstrem sua periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão anterior, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
inviabiliza o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada ao
paciente, apontado como líder de organização criminosa armada, justificando a
necessidade da custódia para garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a custódia cautelar se
legitima quando evidenciada a necessidade de interromper ou mitigar a atuação de
integrantes de organização criminosa, não havendo falar em flagrante ilegalidade
capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50634101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2861af51-8995-42a2-9cd0-a8f3bdb2e6cf

Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A prisão preventiva se
justifica para garantir a ordem pública quando há indícios concretos de participação em
organização criminosa armada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei n. 11.343/2006, art.
42.
STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 19.08.2014; STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2861af51-8995-42a2-9cd0-a8f3bdb2e6cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 968437 - BA (2024/0476051-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
BIANCA SANTOS FRAGA DA SILVA - BA071965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão
da ausência de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia
cautelar do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada com base em sua suposta
liderança em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas, sem que haja
elementos concretos que demonstrem sua periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão anterior, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
inviabiliza o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada ao
paciente, apontado como líder de organização criminosa armada, justificando a
necessidade da custódia para garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

5. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a custódia cautelar se
legitima quando evidenciada a necessidade de interromper ou mitigar a atuação de
integrantes de organização criminosa, não havendo falar em flagrante ilegalidade
capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A prisão preventiva se
justifica para garantir a ordem pública quando há indícios concretos de participação em
organização criminosa armada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei n. 11.343/2006, art.
42.
STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 19.08.2014; STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por HEITOR BARBOSA DO
NASCIMENTO contra decisão de fls. 697/708, que não conheceu o
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, haja vista a
ausência de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia
cautelar do paciente.
A propósito, confira-se o teor da referida decisão:

"Trata-se de
, com pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de HEITOR BARBOSA DO
NASCIMENTO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do
Criminal n. 8061978-84.2024.8.05.0000.
Habeas Corpus
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso
preventivamente em
, pela suposta prática do
16/8/2024
crime tipificado nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, da
Lei n. 11.343/06 e art. 2°,
, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850
caput
/13.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 17/21):

"HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE.
PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM QUE
COMANDA O TRÁFICO DE DROGAS EM LOCALIDADES DA
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

RMS
DE
SALVADOR.
GRAVIDADE
CONCRETA
EVIDENCIADA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE
DE
INIBIR/REDUZIR
AS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS COMETIDAS PELA ORCRIM. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES
DIVERSAS. TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE, E,
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I – Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DANILO DE
ALMEIDA OLIVEIRA (OAB/BA 63.433), em favor do Paciente
HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO, indicando como
Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS
FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Relata o
Impetrante que o Paciente teve a sua prisão preventiva
decretada em
, pela suposta prática do crime de
16/08/2024
tráfico de drogas e organização criminosa. Sustenta que o
pedido de prisão preventiva e sua decretação se baseiam em
uma interceptação telefônica que não menciona o nome do
Paciente, não havendo indícios de vínculo entre ele e os nomes
mencionados na operação, especialmente com “DG e Douglas”,
o que torna evidente a ausência de qualquer conexão entre ele
e os investigados. Aduz que a manutenção da prisão preventiva
sem fundamentos concretos fere o princípio da presunção de
inocência, uma vez que o Paciente não foi declarado culpado
em sentença transitada em julgado, além disso, não há
requisitos que justifiquem sua custódia cautelar, não existindo
elementos suficientes para considerá-lo perigoso. Ademais,
discorre que a prisão preventiva do Paciente carece de
fundamentação idônea, não atendendo aos critérios de
necessidade e adequação, o que configura uma violação do
princípio da proporcionalidade, uma vez que a privação de
liberdade deve ser mantida apenas se estritamente necessária.
Declara que inexistem os pressupostos capazes de ensejarem
a manutenção da prisão preventiva do Paciente, pois não há
motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade,
constituiria ameaça a ordem pública, prejudicaria a instrução
criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de
condenação. No mais, acrescenta que o Paciente possui
endereço, ocupa uma atividade lícita, é proprietário da empresa
Barbosa Entretenimento, devidamente regularizada, e nunca
respondeu a ação penal de qualquer espécie. Com base nesses
fundamentos, requereu a concessão da ordem de habeas
corpus, para que seja sanado o pretenso constrangimento ilegal.
II – Através das informações prestadas, a Autoridade indicada
como Coatora ressaltou que o GAECO – MP apresentou
denúncia contra o Acusado e outros dez corréus, por integrarem
organização criminosa armada, voltada ao cometimento de
tráfico de drogas, sendo que o ora Paciente, em tese, “é o Líder
do grupo criminoso, com atuação no Km 30, Loteamento São
José, CIA 01, Preto Velho, Parque, Loteamento Big Áurea e
comanda o tráfico de drogas nessas localidades, tendo como
parceiros principais os indivíduos de alcunha SEU MICKEY,
BODJOGA, ANSELMO, FABRICIO, DEL, SAMANGO, JOHNE,
entre outros, sendo que eles intitulam pertencer à facção BDM” .
III - Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça, ao se
manifestar, indicou que a presente ordem deve ser denegada,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal, eis que
“há indícios que vinculam o paciente, HEITOR BARBOSA DO
NASCIMENTO, conhecido pelos apelidos ‘DG’, ‘DOUGLAS’ ou
‘DÊ’, à participação em organização criminosa”, e, conforme
remansosa jurisprudência, “a necessidade de interromper ou
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

mitigar a atuação de membros de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar legítima e suficiente para a
decretação da prisão preventiva”.
IV - Nessa esteira, convém destacar trechos da denúncia
formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (GAECO/BA - Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e
Investigações Criminais da Bahia), com base nas peças de
informações e provas obtidas após a realização de sofisticada
investigação, com interceptação telefônica, medidas de busca e
apreensão e produção de diversos relatórios técnicos de
inteligência, denominada de “Operação Desavenças”: “Aduzem
as Autoridades que, o IP no 38724/2024 – migrado do antigo IP
no 022/2020/CN/DRACO (PJE no 8102403-53.2024.8.05.0001)
– foi instaurado com o objetivo de investigar grupos criminosos,
voltados para o tráfico de drogas e crimes correlatos, tendo
como área de atuação a Região Metropolitana de Salvador,
sobretudo Simões Filho/BA. Posto isso, medidas investigatórias
foram adotadas, tendo sido elaborado o Relatório de Missão no
13/2020 (ID 455861823 - fls. 01/43) e Relatório de Missão no 019
/2024 (ID’s 455857223 - fls. 92 e 455857226 - fls. 10), os quais
trouxeram relevantes informações para a investigação,
sobretudo a indicação de terminais telefônicos dos supostos
integrantes dos grupos criminosos, sendo possível, assim, dar
prosseguimento às investigações. No curso das investigações
policiais
foram
cumpridas
cautelares
de
interceptação
telefônicas (0300454- 20.2020.8.05.0250) e prisão, busca e
apreensão (8134736-92.2023.8.05.0001), desvendando a teia
criminosa e alcançando os integrantes do grupo, suas
atividades e modus operandi, como se demonstrará a seguir.
(...). Nesse sentido, observa-se em relação a ORCRIM 1 que
HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO, vulgo DG, DOUGLAS
ou DÊ é apontado como o LÍDER, ao passo em que CLAUDIO
SILVA DOS SANTOS, vulgo SEU MICKEY, atua como
GERENTE, enquanto DEIVIDE CRISMAN DE JESUS SILVA,
vulgo BODJOGA, exerce função de liderança diante dos
“soldados do tráfico”, atuando como um APOIO LOGÍSTICO,
mas recebendo ordens diretamente de HEITOR. (...). Não é
demais reprisar que foram apreendidas drogas e outros
materiais usados para embalar e consumir entorpecentes, tudo
pertencente ao grupo criminoso, durante o cumprimento dos
mandados de busca e apreensão, cujos termos de busca e
arrecadação já se encontram mencionados nesta peça.
(8134736-92.2023.8.05.0001). - Auto circunstanciado de busca
e arrecadação de HEITOR (IP – ID 455848150 – fls. 01/02): 03
trouxas de maconha e um cigarro da mesma droga. (...). Este
número telefônico 71994081357, utilizado por HEITOR, vulgo
“DOUGLAS”, “DE”, o LÍDER é o mesmo que utilizou para
conversar com sua irmã VI (VITÓRIA), sendo possível ter a
certeza de quem era o interlocutor de todos estes áudios
interceptados, visto que filhos da mesma mãe, ANA PAULA
BARBOSA NASCIMENTO, em nome de quem esta cadastrada
a linha 71983489541, utilizada por VI (...).”
V - Diante deste cenário supra delineado, no qual o Paciente
figura como líder de organização criminosa armada que
comanda o tráfico de drogas em localidades da Região
Metropolitana de Salvado – tendo havido interceptação
telefônica na qual foram constatadas conversas com tratativas
ilícitas sobre drogas e armas, além da apreensão de
substâncias ilícitas e de apetrechos para o tráfico nas
residências dos investigados –, o Juízo Impetrado, de forma
acertada, proferiu o édito prisional guerreado, demonstrando,
mediante
robusta
e
intocável
fundamentação,
a
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

imprescindibilidade da medida extrema, diante da gravidade
concreta das condutas imputadas, para assegurar a ordem
pública e inibir/reduzir o alto risco de reiteração delitiva, freando
as atividades criminosas da ORCRIM armada. Precedentes do
STJ e do TJBA.
VI - Vale frisar que, in casu, as medidas cautelares diversas do
encarceramento são insuficientes para inibir o alto risco de
reiteração delitiva, uma vez que o Paciente é o líder de uma
súcia armada que, em tese, vêm cometendo reiterados crimes.
Ademais, supostas condições pessoais favoráveis, in casu, não
possuem aptidão para afastar o periculum libertatis evidenciado
pelo Juízo de piso.
VII - Frise-se que os delitos imputados possuem elevadas
penas cominadas em abstrato (liderança de organização
criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico), não
havendo que se falar, por conseguinte, em ofensa ao princípio
da homogeneidade.
VIII - Diante dos relatórios de inteligência produzidos pela
polícia com base nas interceptações telefônicas e em outras
medidas investigativas realizadas, e tendo havido apreensão de
maconha na residência do Paciente durante o cumprimento do
mandado de busca e apreensão, a tese defensiva de negativa
de autoria somente pode ser apreciada mediante dilação
probatória – incabível na via estreita do Habeas. Com efeito, o
remédio heroico exige prova pré-constituídas das alegações, e
a Defesa não foi capaz, por ora, de afastar, de plano, os
indícios de autoria produzidos contra o Paciente no bojo da
“Operação Desavenças”. Assim, não houve, no bojo deste writ,
a demonstração de que o Acusado esteja submetido a
constrangimento ilegal.
IX – Ordem CONHECIDA PARCIALMENTE e, nessa extensão,
DENEGADA, mantendo o decreto cautelar em desfavor do
Paciente."

No presente
, a defesa afirma ilegalidade na
writ
decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista
que a cautelar foi baseada unicamente em uma
interceptação telefônica que não menciona o nome do
paciente. Argumenta que não há indícios de vínculo entre
o paciente e os nomes mencionados na operação,
especialmente com "
" (fl. 6).
DG e Douglas
Aduz a ausência de fundamentação idônea do
decreto preventivo, sob o argumento de que não foram
apresentados elementos concretos que demonstrem a
periculosidade do paciente. Sustenta que a prisão antes de
uma condenação transitada em julgado fere os princípios
da presunção de inocência e da proporcionalidade.
Alega que estão ausentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP para a
decretação da prisão preventiva e que são suficientes as
medidas cautelares diversas do cárcere, sobretudo pelas
condições pessoais favoráveis.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente,
que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas.
Liminar indeferida às fls. 492/497.
Informações prestadas às fls. 504/562 e 567/672.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
e, caso conhecido, pela denegação
writ
da ordem, conforme parecer de fls. 674/694.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Conforme relatado, busca-se, no presente
, a
writ
revogação da prisão preventiva.
A esse respeito, transcrevo excertos do voto
condutor do acórdão recorrido:

"Importante transcrever as informações prestadas pela
Autoridade indicada como Coatora, através da qual se ressaltou
que o GAECO – MP apresentou denúncia contra o Acusado e
outros dez corréus, por integrarem organização criminosa
armada, voltada ao cometimento de tráfico de drogas, sendo
que o ora Paciente, em tese, “é o Líder do grupo criminoso, com
atuação no Km 30, Loteamento São José, CIA 01, Preto Velho,
Parque, Loteamento Big Áurea e comanda o tráfico de drogas
nessas localidades, tendo como parceiros principais os
indivíduos de alcunha SEU MICKEY, BODJOGA, ANSELMO,
FABRICIO, DEL, SAMANGO, JOHNE, entre outros, sendo que
” (ID 71752852):
eles intitulam pertencer à facção BDM
[...]
Em seguida, a douta Procuradoria de Justiça, ao se manifestar,
indicou que a presente ordem deve ser denegada, não havendo
que se falar em constrangimento ilegal, eis que “há indícios que
vinculam o paciente, HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO,
conhecido pelos apelidos ‘DG’, ‘DOUGLAS’ ou ‘DÊ’, à
,
e,
conforme
participação
em
organização
criminosa”
remansosa jurisprudência, “a necessidade de interromper ou
mitigar a atuação de membros de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar legítima e suficiente para a
decretação da prisão preventiva” (ID 71993376):
[...]

“No caso em concreto, para o deferimento do quanto requerido
faz-se necessário que a liberdade não acarrete riscos à ordem
pública e à instrução processual, entrementes, o pleito não
merece acolhimento, pois o Magistrado vislumbrou a
periculosidade concreta do paciente capaz de ensejar a sua
segregação preventiva.
Conforme se depreende das informações judiciais constantes
nos autos, há indícios que vinculam o paciente, HEITOR
BARBOSA DO NASCIMENTO, conhecido pelos apelidos ‘DG’,
‘DOUGLAS’ ou ‘DÊ’, à participação em organização criminosa.
De acordo com as investigações, ele exerce a função de líder
do referido grupo, que atua em diversas localidades, incluindo
Km 30, Loteamento São José, CIA 01, Preto Velho e Parque
Loteamento Big Áurea.
Nesse contexto, Heitor comanda o tráfico de drogas nessas
regiões,
contando
com
a
colaboração
de
indivíduos
identificados pelos apelidos de SEU MICKEY, BODJOGA,
ANSELMO, FABRICIO, DEL, SAMANGO, JOHNE, entre outros,
todos os quais se autodenominam membros da facção BDM.
É
imperioso
destacar
que,
segundo
a
consolidada
jurisprudência dos Tribunais Superiores, a necessidade de
interromper ou mitigar a atuação de membros de organização
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar legítima e
suficiente para a decretação da prisão preventiva. (...).

[...]
Diante deste cenário supra delineado, no qual o Paciente figura
como líder de organização criminosa armada que comanda o
tráfico de drogas em localidades da Região Metropolitana de
Salvado – tendo havido interceptação telefônica na qual foram
constatadas conversas com tratativas ilícitas sobre drogas e
armas, além da apreensão de substâncias ilícitas e de
apetrechos para o tráfico nas residências dos investigados –, o
Juízo Impetrado, de forma acertada, proferiu o édito prisional
guerreado, demonstrando, mediante robusta e intocável
fundamentação, a imprescindibilidade da medida extrema,
diante da gravidade concreta das condutas imputadas, para
assegurar a ordem pública e inibir/reduzir o alto risco de
reiteração delitiva, freando as atividades criminosas da
.
ORCRIM armada
[...]
Vale frisar que, in casu, as medidas cautelares diversas do
encarceramento são insuficientes para inibir o alto risco de
reiteração delitiva, uma vez que o Paciente é o líder de uma
súcia armada que, em tese, vêm cometendo reiterados crimes.
Ademais, supostas condições pessoais favoráveis, in casu, não
possuem aptidão para afastar o periculum libertatis evidenciado
pelo Juízo de piso.
[...]
Diante dos relatórios de inteligência produzidos pela polícia com
base nas interceptações telefônicas e em outras medidas
investigativas realizadas, e tendo havido apreensão de
maconha na residência do Paciente durante o cumprimento do
mandado de busca e apreensão, a tese defensiva de negativa
de autoria somente pode ser apreciada mediante dilação
probatória – incabível na via estreita do Habeas.
Com efeito, o remédio heroico exige prova pré-constituídas das
alegações, e a Defesa não foi capaz, por ora, de afastar, de
plano, os indícios de autoria produzidos contra o Paciente no
bojo da “Operação Desavenças”. Assim, não houve, no bojo
deste writ, a demonstração de que o Acusado esteja submetido
(fls. 27/66)
a constrangimento ilegal".

O STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta – o
paciente é apontado como líder de organização criminosa
armada que comanda o tráfico de drogas em localidades
da Região Metropolitana de Salvador, em participação
delineada após a deflagração da Operação "Desavenças",
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

tendo como parceiros os corréus e outros indivíduos ainda
não identificados. Tais circunstâncias demonstram o risco
ao meio social e a necessidade da custódia.
Ressalte-se que o entendimento do STF é firme no
sentido de que, "a custódia cautelar visando a garantia da
ordem
pública
legitima-se
quando
evidenciada
a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
(STF, RHC 122.182,
integrantes de organização criminosa"
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
).
19/8/2014
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência
de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar
alternativa.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. OPERAÇÃO "LA FAMIGLIA". ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FATOS NOVO. ARGUMENTAÇÃO DO
DECISUM NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312
DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL.
AMEAÇA
À
TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE
CONCRETA. ART. 580 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE
IDENTIDADE FATICO-PROCESSUAL. REVOLVIMENTO DE
MÁTERIA DE PROBATÓRIA. PLEITO DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE COATORA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Na hipótese, quanto à insurgência referente aos fatos novos,
observa-se que a decisão agravada entendeu tratar-se de
reiteração de pedido, na medida em que a questão já havia sido
apreciado por ocasião do julgamento do RHC 127214. O
agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal
fundamento em suas razões recursais, limitando-se a repetir as
alegações trazidas na inicial do recurso em habeas corpus.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
ressaltando-se que o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento. Precedentes.
4. Consoante se verifica, a prisão preventiva está devidamente
fundamentada em dados concretos do suposto delito, pois,
constatou-se que, após o término da perícia do seu telefone
celular, o recorrente, acusado de ser integrante de organização
criminosa armada e hierarquicamente estruturada, mesmo após
a deflagração da operação " La Famiglia", continuou
agenciando executores de crimes como homicídios mediante
pagamento, coordenando a logística, negociando armas e até
mesmo executando os crimes praticados pelo grupo criminoso -
o que evidencia a reprovabilidade acentuada da conduta
imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

violenta e periculosidade social, mostrando que a prisão é
mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, pois
evidente a maior reprovabilidade da sua conduta.
5. Dessarte, as circunstâncias do caso recomendam a
manutenção da prisão preventiva, sobretudo em razão da
gravidade concreta do delito e o modus operandi, considerando
que o paciente integra organização criminosa com atuação há
mais de 20 anos, composta por fazendeiros, empresários,
políticos, agentes públicos, dentre eles policiais civis, militares e
agentes penitenciários, e, finalmente, por civis que se
dedicavam à prática dos crimes diversos, tais como corrupção,
extorsão, homicídios, dentre outros.
6. Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado de que, havendo menção a situações
concretas que demonstram ser a prisão preventiva necessária
por conveniência da instrução criminal, quais sejam, as
ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente
justificada a custódia cautelar.
7. Não há falar em ausência de contemporaneidade como
justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da
prisão preventiva.
Ora, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data
dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito
obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
decurso do tempo.
8. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP,
devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão
que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a
similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade
provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a
situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC
443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe
). Na espécie, verifica-se que o
12/6/2018
Tribunal entendeu não haver identidade fático-jurídica com o
corréu e o afastamento de tal conclusão, demandaria análise
probatória, inviável na via eleita.
9. Quanto ao pleito de que seja determinado à autoridade
coatora a juntada de documentos, verifica-se que se trata de
inovação recursal, o que impede sua análise nesta sede .
10. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
(AgRg no RHC n. 170.323/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2022
22/12/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE DESTAQUE.
PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE RECONHECIDA EM
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA,
DESNECESSIDADE
DE
NOVA
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULUM
LIBERTATIS
JUSTIFICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme decidido pela Sexta Turma, no julgamento do RHC
n. 147.999/CE, está justificado o perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, diante de sua periculosidade social, pois
as instâncias ordinárias o contextualizaram como líder de
associação delituosa estruturada e armada, destacaram o
registro de outras duas outras ações penais e condenação, em
uma terceira, a 15 anos de reclusão, além de suspeita de seu
envolvimento no resgate de membros presos da facção
criminosa.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

2. Não há ilegalidade ou vício de falta de motivação na
sentença condenatória superveniente que mantém a custódia
cautelar porque persistem os mesmos fundamentos do decreto
de prisão preventiva.
3. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 762.098/CE, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2022
17/10/2022

Cumpre registrar que esta Corte Superior possui
entendimento firme no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis do agente não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO DA AIJ MARCADA
PARA DATA PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO
JUÍZO PROCESSANTE. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
PRATICADA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS
À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipóte se em que se concede
a ordem de ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando
há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção
da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
14/2/2024

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico,
é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se
cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento
do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte
entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão
preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha
sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária,
no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028,
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)' (HC
661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
). Vale ressaltar,
22/6/2021
25/6/2021
ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados,
obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples
decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/6/2022
29/6/2022
, grifei).
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.)
12/12/2023

Por fim, é certo que o Magistrado de primeiro grau,
ao decretar a prisão preventiva entendeu, com base nos
elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade
delitiva.
Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da
alegação de negativa de autoria ou de participação no
delito na via estreita do
, ante a necessária
habeas corpus
incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo
competente para a instrução e julgamento da causa.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INOCÊNCIA
INCABÍVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO
AGENTE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
AFASTAR FUNDAMENTO INIDÔNEO.
1. Uma vez manejado o recurso ordinário contra decisão que
denegou ordem ao habeas corpus, não há que se falar em
inadequação da via eleita, devendo ser afastado o fundamento
equivocado inserido na decisão agravada.
2. A tese sobre insuficiência de indícios de autoria e prova da
materialidade em relação aos delitos imputados consiste em
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise
na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por
demandar exame do contexto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda,
que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste
às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do
CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
4. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública,
especialmente em razão das circunstâncias reveladas no caso
concreto, apontando-se que, a despeito de a agravante não ter
sido flagrada com quantidade ou montante expressivo de
drogas, nos autos ficou demonstrado o seu significativo
envolvimento com o narcotráfico, sendo a acusada apontada
por diversos usuários de drogas como fornecedora de
entorpecentes, a qual, inclusive, negociava, de forma contumaz,
o recebimento de produtos roubados em troca e se utilizava até
da própria filha, menor de idade, para colaborar com a
mercancia das drogas e, assim, prevenir suspeitas acerca de
sua atuação ilícita. Prisão preventiva devidamente justificada
para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
CPP.
5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são
impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão; o contexto fático e as notícias sobre o
envolvimento contumaz da acusada com o narcotráfico,
inclusive mediante participação da própria filha menor de idade
na mercancia ilícita, indicam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Precedentes.
7. Agravo regimental parcialmente provido apenas para afastar
o fundamento relativo à inadequação da via eleita, mantendo,
no mais, o improvimento do recurso ordinário.
(AgRg no RHC n. 166.269/MA, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2022
.)
26/8/2022

Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da
custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se".

No presente recurso, a defesa apenas afirma que entendimento adotado na
decisão monocrática não traduz a melhor interpretação ao caso concreto.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que não
há constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do
paciente, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis:

“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FALTA DE NATUREZA GRAVE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
NÃO TRATADA NO DECISUM IMPUGNADO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, conforme registrado pela
Corte de origem, a falta grave foi reconhecida mediante a
instauração de processo administrativo disciplinar no qual
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao
reeducando.
2. Em sede de habeas corpus, inviável afastar os
fundamentos fáticos apontados pelas instâncias ordinárias
para o reconhecimento da gravidade da infração e/ou sua
absolvição, pois demandaria o reexame de matéria fático-
probatória.
3. Além do mais, no que tange à alegação de que
uma testemunha presencial do fato apurado no PAD,
apesar de tempestivamente arrolada e qualificada, não foi
ouvida, ressalte-se que tal matéria não foi tratada no
decisum impugnado, o que atrai a aplicação da Súmula
182 desta Superior Corte de Justiça: É inviável o agravo
regimental
que
não
impugna
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/2/2018
27/2/2018

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONHECER
DA
IMPETRAÇÃO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE
REALIZADO DE ACORDO COM O ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006.
1. O fundamento utilizado para não se conhecer do
habeas
corpus,
a
supressão
de
instância,
não
foi impugnado nas razões do agravo regimental, atraindo a
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Ademais, vale consignar que não se faz evidente
a ilegalidade no estabelecimento da pena-base, uma vez
que sua exasperação decorreu da avaliação da grande
quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da
Lei n. 11.343/2006.3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/4/2021
28/4/2021
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50198983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 13:39:53
Código de Controle do Documento: 3affa948-aca8-4ba2-99f4-f29b627ed6a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 968.437 / BA
Número Registro: 2024/0476051-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80619788420248050000 81053671920248050001 81278556520248050001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADOS : DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
BIANCA SANTOS FRAGA DA SILVA - BA071965
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: EDERSON VIEIRA DE JESUS
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS CONCEICAO
CORRÉU
: ISRAEL CONCEICAO SILVA
CORRÉU
: EDILTON DOS SANTOS DE JESUS
CORRÉU
: RENILSON DE JESUS DO NASCIMENTO JUNIOR
CORRÉU
: LEANDRO BRITO DE JESUS
CORRÉU
: DEIVIDE CRISMAN DE JESUS SILVA
CORRÉU
: LUIS ANSELMO DA SILVA RAMOS
CORRÉU
: PATRICIA SOUZA MARTINS
Documento eletrônico VDA50605028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 501c968a-e8c8-4c37-9969-229d73a5b38b

CORRÉU
: ANA PAULA DA SILVA PAIM
CORRÉU
: BRUNO LUIZ ALCANTARA FONSECA
CORRÉU
: LUCIO SIMOES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA063433
BIANCA SANTOS FRAGA DA SILVA - BA071965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 501c968a-e8c8-4c37-9969-229d73a5b38b